Tribunal: TJES
Processo: 0001354-85.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001354-85.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUBER JUNIOR DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO REJEITADO COM JURIDICIDADE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
No que se refere ao tráfico privilegiado, destaco que o mesmo não fora reconhecido com juridicidade
tendo em vista que
trata-se de agente reincidente
, e que as circunstâncias da prisão e as peculiaridades do caso concreto evidenciam que o apelante se dedicava a atividades criminosas,
à luz da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha),
e de panorama que revela que o fato denunciado não fora isolado
.

A
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso, haja vista que
as peculiaridades do caso revelam que o apelante realmente se dedicava a
atividade criminosa denunciada
.

3.

Afere-se
fundamentação apta para negar o direito do réu de recorrer em liberdade, diante da inalterabilidade dos motivos que ensejaram a prisão do apelante, e reiteração na prática de condutas criminosas.

Ademais, não
não se revela
pertinente
eventual decisão de soltura após o reconhecimento, em sede de cognição plena, de elementos que deságuam na condenação.

Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
GLAUBER JUNIOR DOS SANTOS SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos de sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cujo conteúdo, em síntese, lhe impôs condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, a
duz o apelante, em síntese, que no caso concreto é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado,
e o direito de interpor recurso em liberdade,
de maneira que almeja a
efetiva
reforma do julgado.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis teses externadas, analisando detidamente os autos verifico que o recurso não deve ser acolhido.

O apelante fora denunciado por ter sido flagrado com considerável quantidade de drogas destinas ao comércio ilegal, nestes termos:

“No dia 20/04/2021, aproximadamente as 17h32min, na Avenida Governador Eurico Vieira, Guriri, em São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, preparava e guardava, para fins de traficância, 02 (dois) tabletes de "maconha", pesando aproximadamente 499 g (quatrocentos e noventa e nove gramas) e uma porção de "crack", pesando aproximadamente 55 g (cinquenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão.

Segundo apurado, Policiais Militares receberam informações de que indivíduos estavam na décima primeira avenida do bairro Guriri, em frente uma casa de n° 302, em uma oficina, no andar superior desta, cortando drogas para comercializar.

Ato contínuo, os agentes públicos se deslocaram até o local, onde encontraram GLAUBER JUNIOR DOS SANTOS SILVA sentado em um sofá com 01 (um) tablete de "maconha", que pesava aproximadamente 499 g (quatrocentos e noventa e nove gramas), bem como vários pedaços de pedras de "crack" pesando aproximadamente 55g (cinquenta e cinco gramas) e sacolas para embalagens dos entorpecentes.

Em seguida, o denunciado informou que a droga pertencia a uma pessoa identificada como Matheus, e que este teria solicitado para que o aludido as vigiasse. Ao sair do local, os Policiais Militares novamente receberam informações, relatando que os entorpecentes apreendidos haviam sido adquiridos na lanchonete Altas Horas, situada na Avenida Governador Eurico Vieira de Resende.

Nesse contexto, os agentes públicos diligenciaram o local mencionado, onde mantiveram contato com o proprietário da referida lanchonete, que alegou serem infundadas as informações, bem como informou que a única coisa irregular que possuía era 01 (um) revolver, calibre .38, sem registro, a qual FAGNER BRUNO teria comprado para segurança do seu comércio. O proprietário entregou a arma, municiada com 02 (duas) munições intactas aos policiais.”

A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme as provas produzidas, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

No que se refere ao
tráfico privilegiado
, destaco que o mesmo não fora reconhecido com juridicidade
tendo em vista que
trata-se de agente reincidente
, e que as circunstâncias da prisão e as peculiaridades do caso concreto evidenciam que o apelante se dedicava a atividades criminosas,
à luz da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha),
e de panorama que revela que o fato denunciado não fora isolado
.

A
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento, haja vista que
as peculiaridades do caso revelam que o apelante realmente se dedicava a
atividade criminosa denunciada
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

E ainda: “restou devidamente fundamentado o afastamento da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 de 2006, em virtude da grande variedade e quantidade de drogas (fi. 1051: uma porção de maconha pesando 48,190g e duas porções de cocaína pesando 104,210g e 563g, respectivamente), dinheiro, e petrechos destinados a traficância apreendidos, que incluem ate arma de fogo, tendo o modus operandi confirmado o posicionamento.

Assente nesta eg. Corte Superior que o agravante se dedicava as atividades criminosas, ante a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da apreensão das drogas
( ... )". (AgRg no HC n. 687.699/GO, relator Ministro JesuIno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, We de 3/11/2021.)

São estes os motivos que inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado, e a arma mencionada na denúncia sequer fora utilizada como parâmetro para tal análise.

Em trato continuativo destaco que afiro fundamentação apta para negar o direito do réu de recorrer em liberdade.

Da análise do provimento referenciado afere-se a referida negativa com base em argumento apto para tanto, qual seja, a inalterabilidade dos motivos que ensejaram a prisão do apelante, e reiteração na prática de condutas criminosas, sendo relevante destacar que
não se revela
pertinente
eventual decisão de soltura após o reconhecimento, em sede de cognição plena, de elementos que deságuam na condenação.

Deve ser reafirmado, portanto, que o recorrente passou recolhido por toda a instrução processual, e que também já decidiu o STJ no sentido de que:

“
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal”
. E ainda:
“É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da recorrente.
[...]” (STJ, AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

Ainda: Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, inexistindo do direito inconteste para que o paciente seja solto sem restrições, como pleiteado.

O Colendo STJ exterioriza este mesmo entendimento, pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória
1
.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

1
[...] O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3[...] 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.[...] (STJ, AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

HC n. 662.146/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T. DJe de 8/10/2021 AgRg no HC n. 725.564/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/3/2022.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.